Tribunal: TJPA
Processo: 0801914-57.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801914-57.2024.8.14.0035

APELANTE: FELIPE DAS MERCES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes e uso de documento falso. Exclusão de ofício de condenação pelo segundo crime de uso de documento falso. Penas-base mantidas. Reincidência que afasta tráfico privilegiado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 13 anos e 2 meses de reclusão, além de 980 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, e art. 304 do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há continuidade delitiva entre os delitos de uso de documento falso; (ii) saber se deve ser fixada a pena-base no mínimo legal; (iii) saber se é aplicável a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de continuidade delitiva entre os crimes de uso de documento falso, por ausência de unidade de desígnios.

4. Reconhecimento de ofício da atipicidade da conduta referente ao segundo documento falso, por ausência de demonstração do efetivo uso do artefato perante terceiro ou autoridade.

5. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade da droga (mais de 23 kg de maconha), além da culpabilidade acentuada. Fundamentação idônea.

6. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) em razão da reincidência do réu, circunstância impeditiva ao benefício legal.

7. Pena redimensionada de ofício para 11 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e 856 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido, com afastamento, de ofício, da condenação pelo segundo crime de uso de documento falso.

Tese de julgamento
: “1. A simples posse de documento falso, desacompanhada de seu efetivo uso perante terceiros ou autoridades, é conduta atípica à luz do art. 304 do Código Penal. 2. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 3. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas e desfavoráveis, especialmente a grande quantidade de droga apreendida e a acentuada reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 69, 304; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, §4º e 40, V.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, com AFASTAMENTO,
DE OFÍCIO
, DA CONDENAÇÃO PELO SEGUNDO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FELIPE DAS MERCÊS em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou
à pena total de 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 980 (novecentos e oitenta) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso V,

da Lei nº 11.343/06

e art. 304,
caput,
do CPB.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) Narram os autos do inquérito policial tombado sob o nº 69/2024.100281-5, instaurado mediante auto de prisão em flagrante que, no dia 15/12/2024, por volta das 19h30min, no rio Amazonas, cidade de Óbidos-PA, o DENUNCIADO FELIPE DAS MERCÊS, traziam consigo e transportavam, para o consumo de terceiros, droga, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consistente em 15 (quinze) tabletes da erva prensada, entorpecente conhecido vulgarmente como (maconha), o qual pesou um total de 23.417g (vinte e três mil quatrocentos e dezessete gramas), conforme Laudo Pericial n. 2024.04.000849-QUI juntado ao ID: 134217663 - Pág. 1.

Com efeito, a testemunha RAIMUNDO NONATO JUNIOR PANTOJA PINHEIRO, policial militar, ouvido em sede policial (ID.134217646 – pag.10), declarou que estava cumprindo ordem de serviço na Base Candiru, nesta cidade de Óbidos, e na data e hora sobreditas, ao realizar fiscalização junto ao navio (N/B), denominado “Anna Karoline”, proveniente de Manaus/AM, com ajuda de cão farejador, encontraram 15 (quinze) tabletes da erva prensada, entorpecente conhecido vulgarmente como (maconha), localizados no “tijupa” último convés da embarcação, escondidos embaixo dos botes salva vida. Disse que, após apreenderem os entorpecentes, dirigiram-se até a sala de monitoramento e analisando as imagens das câmeras de circuito interno da embarcação, visualizaram que entre 02h:00min e 03h:00min, do dia 15/12/2024, o DENUNCIADO surge na tijupa, em posse de uma mochila, momento em que retira desta mochila os 15 (quinze) tabletes e os esconde embaixo dos botes salva vida.

Ato contínuo, a equipe policial passou a realizar buscar no interior da embarcação, objetivando encontrar a pessoa identificada pelas câmeras, ocasião em que avistaram o DENUNCIADO que apresentava as mesmas características capturada pelas imagens, estando este em posse de uma mochila, também identificada nas imagens do circuito. Ocorre que, ao se apresentar perante a equipe policial, o DENUNCIADO apresentou aos militares um documento de Registro Geral como sendo FELIPE SILVA MARTINS, fazendo uso de documento falso.

Posteriormente, foi apresentado ao DENUNCIADO as imagens das câmeras de circuito interno do interior da embarcação, momento em que FELIPE veio a confessar que a pessoa identificada pelas imagens de fato era sua pessoa, bem como confessou ser o proprietário dos entorpecentes apreendido, razão pela qual foi conduzido até a base Candiru, onde o DENUNCIADO veio a confessar que se chamava FELIPE DAS MERCÊS e não FELIPE SILVA MARTINS, e durante as pesquisas, constatou-se a existência de mandado de prisão em aberto, proveniente do Estado de Rondônia, em desfavor do DENUNCIADO. Os militares encaminharam o DENUNCIADO, juntamente com material apreendido, à delegacia de polícia para os procedimentos de praxe, tempo em que foi constato que o DENUNCIADO inda possuía mais um documento falso, sendo outro registro geral onde se apresentava como FELIPE MARTINS BEZERRA. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pleiteia:
(i) o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de uso de documento falso
, em detrimento do concurso material;
(ii) a readequação da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal
, ante a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais; e (iii)
o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
, sustentando que o réu é primário, não integra organização criminosa e não faz do crime meio de vida.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1. Do Almejado Reconhecimento da Continuidade Delitiva Entre os Crimes de Uso de Documento Falso

A defesa do apelante pleiteia
o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de uso de documento falso
, em detrimento do concurso material.

Tenho que não procede a argumentação. Todavia, ao analisar detidamente os elementos probatórios, entendo que há de ser afastada,
de ofício
, a condenação pelo segundo crime de uso de documento falso.

Vejamos.

A testemunha ANTÔNIO CARLOS DOS PASSOS LOPES relatou,
em Juízo
, a apreensão de tabletes de maconha em dezembro de 2024, no Rio Amazonas, durante a abordagem de uma embarcação que ia de Manaus/AM a Belém/PA, no porto de Óbidos. A droga foi encontrada no último andar da embarcação, onde ficam os botes, e o réu foi identificado por meio de imagens e filmagens no celular dele, que comprovaram sua participação no transporte da droga. O réu, a princípio, negou, mas depois confessou que a droga era dele e que já havia feito uma outra viagem com drogas.
Ele também possuía duas identidades falsas
e afirmou ser foragido da justiça de um outro Estado (possivelmente Roraima).

Na polícia
, essa testemunha afirmou:
“Ao chegar na Delegacia, FELIPE informou que estava em posse de mais uma identidade falsa, sendo esta em nome de FELIPE MARTINS BEZERRA.”
(ID 26945559 - Pág. 9).

A testemunha CHRISTIAN JOABE SOARES QUARESMA, em Juízo, narrou que, durante uma fiscalização, no porto de Óbidos/PA, em uma embarcação que vinha de Manaus/AM para Belém/PA, tabletes de maconha foram encontrados perto de botes, na área do “tijupá” da embarcação. O suspeito foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança e características físicas. Ele negou inicialmente a posse da droga, mas depois confessou. A bolsa encontrada com o suspeito estava vazia, e suas roupas estavam molhadas, possivelmente por causa da chuva. O suspeito apresentou, no momento da primeira abordagem, um documento falso, tendo os agentes feito buscas no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), e nada foi constatado.
Após ser levado para a base da polícia, foi encontrado outro documento falso de identificação em sua mochila
, sendo que, somente na delegacia, constataram que ambos os documentos com nomes falsos, apenas com foto verdadeira. O nome verdadeiro do suspeito foi revelado durante a interrogatório na delegacia.

Na polícia, essa testemunha afirmou:
“indagado sobre sua identidade, o rapaz primeiramente apresentou um RG em nome de FELIPE SILVA MARTINS, sendo posteriormente verificado que esse documento era falso. Em seguida, os agentes mostraram as filmagens a "FELIPE SILVA MARTINS" e este confessou que era o proprietário da do material entorpecente. Na sequência, o passageiro foi levado até a Base Candiru e, após a realização de uma nova averiguação, o suspeito confessou que seu nome verdadeiro era FELIPE DAS MERCÊS, sendo constatado que ele estava foragido e que havia um mandado de prisão de recaptura em seu desfavor (4000568-42.2022.8.22.0501.01.0001-15 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA). Na sequência, o indivíduo foi conduzido até esta Unidade Policial para a realização dos procedimentos de praxe. Ao chegar na Delegacia, FELIPE informou que estava em posse de mais uma identidade falsa, sendo esta em nome de FELIPE MARTINS BEZERRA.”
(ID 26945559 - Pág. 9).

O réu, em seu interrogatório, confessou o transporte de drogas, a mando de terceiros. Esclareceu, ainda, que para facilitar a viagem, foram lhe dados dois documentos falsos, um que ele apresentou aos policiais na embarcação, quando foi abordado por eles;
o outro, os policiais encontraram na sua mochila, após a condução à base da polícia.

Com efeito, de tais depoimentos, vê-se que, quanto ao segundo documento falso, encontrado em seus pertences após a condução à base da polícia,
não

há, nos autos, demonstração de que o réu tenha efetivamente feito uso do referido documento perante terceiros ou autoridades, o que é condição indispensável à tipicidade do delito
.

O art. 304 do CPB exige, expressamente, que o agente “faça uso” do documento falso. A simples posse ou transporte, sem uso, não configura crime, conforme reiterado entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PORTE DE CRLV FALSO. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO CALCADO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 304 DO CP E 133 DA LEI N. 9.503/1997. IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAR A NORMA PENAL COM BASE EM CONTEÚDO DE DISPOSIÇÃO LEGAL DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO PRETENDIDA QUE IMPLICARIA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E OFENSIVIDADE.

1.
Conforme o art. 304 do CP, apenas a ação do agente que deliberadamente utiliza de documento falso é apta a caracterizar o tipo penal em referência. Precedentes do STJ.

2. Em observância ao princípio da legalidade (art. 1º do CP), é vedada ampliação do tipo penal, de modo a contemplar verbo ou conduta não elencada na norma penal, sendo certo que a previsão contida no art. 133 do Código de Trânsito Brasileiro - no sentido da obrigatoriedade do porte de Certificado de Licenciamento Anual - consubstancia norma de índole administrativa, inapta a alterar o tipo penal em referência.

3. A adoção da interpretação pretendida pelo recorrente, além de violar o princípio da legalidade, também vulneraria o princípio da ofensividade, pois o mero porte de documento falso, sem dolo de uso, não ofende o bem jurídico tutelado pela norma penal (fé pública) nem mesmo remotamente.

4. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp n. 2.175.887/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NENHUM ELEMENTO DO CRIME FORA CONFESSADO. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que o réu admitir a autoria do crime, ainda que a confissão tenha sido parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo magistrado com um dos fundamentos da sentença condenatória, incide a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal (REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022).

III -
De outro lado, "a simples posse de documento falso não basta à caracterização do delito previsto no art. 304 do Código Penal, sendo necessária sua utilização visando atingir efeitos jurídicos. O fato de ter consigo documento falso não é o mesmo que fazer uso deste" (REsp n. 256.181/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 1/4/2002, p. 193). Precedentes.

IV -
In casu
, a paciente admitiu em juízo que adquiriu os documentos falsos por ter problemas com a Justiça, porém, asseverou que não apresentou os documentos aos policiais. Contudo, a Corte local asseverou que a paciente os apresentou aos agentes da lei. Além disso, à paciente, não foi imputada a autoria da falsificação; mas, sim, a apresentação de documento falso perante autoridade policial.

V - Nesse contexto, o fato confessado - porte de documento falso - é indiferente penal, segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

Assim, não é o caso de confissão parcial, pois nenhum elemento do crime fora confessado. Nesse sentido, também é o parecer do Ministério Público Federal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 832.197/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Assim,
impõe-se o afastamento da condenação relativa ao segundo documento, restando mantida apenas a condenação por um único crime de uso de documento falso
, o que implica no
redimensionamento da pena quanto ao crime do art. 304 do CPB,
o que será feito ao final do voto, logo após a análise dos demais argumentos relativos à reprimenda do apelante.

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal e Reconhecimento do Tráfico Privilegiado

Requer a defesa, também, a
readequação da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal
, ante a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais; com o
reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
, sustentando que o réu é primário, não integra organização criminosa e não faz do crime meio de vida.

Improcedentes seus pleitos
.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“
III.I - Da Dosimetria da Pena

1ª FASE - Fixação da Pena-Base:

·
Crime de Tráfico de Drogas:

Culpabilidade:
A culpabilidade do agente, entendida como o juízo de reprovação social da conduta, revela-se exacerbada no presente caso. O modus operandi empregado pelo réu, ao esconder a droga nos botes salva-vidas da embarcação, demonstra um elevado grau de premeditação e intenção de ludibriar a fiscalização policial, colocando em risco a segurança da embarcação e de seus passageiros. Tal conduta extrapola a normalidade do tipo penal e justifica a elevação da pena-base.

Antecedentes:
O réu possui maus antecedentes, conforme certidão de trânsito em julgado de condenação anterior por crime de roubo, porém, por se tratar de agravante, deixo para valorar na próxima fase da dosimetria.

Quantidade e Natureza da Droga:
A elevada quantidade de droga apreendida (mais de 23kg de maconha) é circunstância que também deve ser sopesada, por evidenciar o maior potencial lesivo da conduta e o envolvimento do agente com o tráfico em grande escala.

Circunstâncias e Consequências do Crime:
As circunstâncias do crime, praticado em transporte coletivo, com potencial de disseminação da droga para um grande número de pessoas, e as consequências do tráfico, que contribui para o aumento da violência e da criminalidade, também militam em desfavor do réu.

Conduta social do réu não foi aferida como ruim.

Consequências do crime não fogem da normalidade do tipo penal

Considerando a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
700 (setecentos) dias-multa
.

·
Crime de Uso de Documento Falso:

Culpabilidade:
A culpabilidade, neste caso, também merece maior reprovação, pois o réu utilizou os documentos para fins hediondos, isto é, realizar o tráfico de drogas, demonstrando uma maior intenção de burlar a lei e as autoridades para disseminar a droga.

Antecedentes:
Conforme já mencionado, o réu é reincidente, o que será avaliado na próxima fase da dosimetria.

Circunstâncias do Crime:
O uso de documentos falsos para ocultar a verdadeira identidade e dificultar a ação policial é circunstância que já é punida pelo legislador.

As demais circunstâncias são favoráveis ou neutras.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 40 (quarenta)
dias-multa
para cada crime de uso de documento falso.

2ª FASE - Atenuantes e Agravantes:

·
Crime de Tráfico de Drogas:

Atenuante:
Reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).

Agravante:
Incide a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).

Considerando a presença da agravante da reincidência e a atenuante da confissão, compenso-as.

·
Crime de Uso de Documento Falso:

Atenuante:
Reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).

Agravante:
Incide a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).

Considerando a presença da agravante da reincidência e a atenuante da confissão, compenso-as.

3ª FASE - Causas de Aumento e Diminuição:

·
Crime de Tráfico de Drogas:

Causa de Aumento:
Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, em razão da interestadualidade do tráfico. Aumento a pena em 1/6 (um sexto), totalizando
09 (nove) anos, 02 (dois) meses de reclusão
e
900 (novecentos) dias-multa
.

Causa de Diminuição:
Não incide a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência do réu.

Crime de Uso de Documento Falso:

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

III.II - Do Concurso de Crimes

Considerando que o réu praticou dois crimes de uso de documento falso, as penas devem ser somadas, em razão do concurso material (art. 69 do CP), pelo que passo a fixar a pena dos crimes de uso de documento falso em 05 (cinco) anos e 40 dias multa.

Pena Total:

09 (nove) anos, 02 (dois) meses pelo tráfico de drogas, e 05 anos de reclusão pelo crime de uso de documento falso, somos a penas passando a dosar a pena do réu em
13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 980 dias multa
, tornando-a
DEFINITIVA
.

IV - REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o inicialmente
FECHADO
, em razão do quantum da pena e da reincidência do réu (art. 33, § 2º, "a", do CP).

V - DA DETRAÇÃO

Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, determino que seja descontado do tempo de pena privativa de liberdade o período em que o réu permaneceu preso provisoriamente, isto é, 04 meses, restando, ainda,
12 (doze) anos e 08 (oito) meses de pena a cumprir.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

No que diz respeito à primeira fase dosimétrica do delito de uso de documento falso
, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, isto é, apenas seis meses acima do patamar mínimo legal, considerando desfavorável apenas a culpabilidade do réu.

Entendo que a reprimenda foi corretamente estabelecida pelo juízo de origem.

Com efeito,
o réu apresentou documento de identidade materialmente falsificado à autoridade policial durante fiscalização em embarcação fluvial de grande porte
, que realizava trajeto interestadual (Manaus/AM a Belém/PA). A finalidade da falsidade não era meramente ocasional ou motivada por razão trivial, mas sim
voltada à ocultação de sua identidade real, por se tratar de foragido da Justiça, conforme confessado, e à viabilização do transporte de entorpecentes em grande quantidade
, circunstâncias que extrapolam o tipo penal básico.

A ocultação da identidade verdadeira, com uso deliberado de documento fraudado, durante fiscalização oficial, no curso de atividade criminosa grave (tráfico interestadual de drogas), revela culpabilidade acentuada e maior reprovabilidade da conduta, justificando a elevação da pena-base. A conduta demonstra não apenas o dolo de uso do documento falso, mas também a intenção de obstruir a atuação do Estado, frustrando sua identificação e impedindo eventual prisão, o que confere gravidade concreta aos efeitos da falsidade.

Já no tocante ao crime de tráfico de entorpecentes
, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses
de reclusão
,
a qual igualmente reputo correta. Ainda que se alegue eventual deficiência na valoração de determinadas circunstâncias judiciais — como a culpabilidade e as consequências do crime —, não se pode ignorar o comando do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, não havendo, assim, que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que, atento à
vultosa
quantidade da droga encontrada –
15 (quinze) tabletes de maconha prensada, pesando, ao todo, 23,417 kg da substância entorpecente,
segundo
laudo toxicológico definitivo
de ID nº 26945602 – o juiz aplicou a pena-base pouco mais de dois anos acima do patamar mínimo legal cominado ao crime de tráfico de entorpecentes.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. 3.
Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base
. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

Deste modo, conclui-se que as penas-base de ambos os delitos não merecem redução.

Quanto à terceira fase da dosimetria, igualmente não merece prosperar o pleito recursal de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado)
.

Isso porque, conforme dicção do próprio dispositivo retrocitado, um dos requisitos cumulativos para o reconhecimento da minorante é a ausência de antecedentes criminais ou reincidência, condição que não se verifica no caso concreto.

Consoante reconhecido na própria sentença penal condenatória,
o recorrente é reincidente
, conforme certidão juntada em ID 26945624 (confirmada através dos sistemas PJE-1º e SEEU, devido a sentenças condenatórias transitadas em julgadas no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia),
o que, por si só, obsta a concessão do benefício legal pretendido.

3.
Da Nova Dosimetria

-
Crime do art. 33 da Lei 11.343/06

Consoante os motivos acima expostos, mantenho a pena-base do tráfico ilícito de entorpecentes em 07 anos e 10 meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, conservo a majorante do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, em razão da interestadualidade do tráfico, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), conforme feito pelo juiz
a quo.
Apenas corrijo o cálculo, de ofício (considerando tratar-se a pena de matéria de ordem pública),
tornando-a definitiva, para este delito, em 09 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão, com o pagamento de 816 dias-multa.

-
Crime do art. 304 do CPB

Conforme as justificativas acima citadas, mantenho a pena-base do uso de documento falso em 02 anos e 06 meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e/ou diminuição,
torno a pena definitiva, para este crime, em 02 anos e 06 meses de reclusão, com o pagamento de 40 dias-multa.

Considerando o
concurso material
de crimes reconhecido pelo magistrado sentenciante entre os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e uso de documento falso; bem como, tendo em vista a exclusão do segundo delito de uso de documento falso feito na ocasião deste voto,

procedo à soma das reprimendas, devendo
o réu deve cumprir a pena total e definitiva de
11 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão, com o pagamento de 856 dias-multa
.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, afastado, porém,
DE OFÍCIO
, a condenação pelo segundo crime de uso de documento falso, redimensionando a pena do apelante, nos termos acima expostos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente,
inclusive no que diz respeito à detração
, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025